Tribunal: TJBA
Processo: 8080073-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080073-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

AGRAVADO: JUCINEIDE ROCHA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
CAMILA SANTANA DOS SANTOS, JOSE NILSON SILVA VIEIRA FILHO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO MÉDICO E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. REALIZAÇÃO DE RECONSTRUÇÃO CIRÚRGICA NÃO ESTÉTICA. DESCREDENCIAMENTO DE MÉDICO NO CURSO DO TRATAMENTO. PRAZO DE 30 DIAS PARA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS REQUISITADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE DENTRO DO REFERIDO PRAZO.

1.
O art. 17 da Lei 9.656/98 condiciona o descredenciamento do médico à substituição do prestador por outro equivalente e à comunicação dos consumidores com trinta dias de antecedência. Extrai-se que tal prazo assegura ao consumidor a continuidade da cobertura junto ao prestador que virá a ser descredenciado pelos trinta dias que sucedem a comunicação.

Agravo de instrumento a que nega provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8080073-31.2025.8.05.0000
, em que é agravante a
CENTRAL NACIONAL UNIMED
e em que é agravada
JUCINEIDE ROCHA DE ALMEIDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça